Tribunal: TJBA
Processo: 8055337-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055337-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL E OUTRO Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA ARGUIDO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO DA POSTULAÇÃO DO TCM. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, questionando o indeferimento do pedido de devolução da gestão da folha de pagamento dos Conselheiros inativos e pensionistas do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/BA, que foi transferida para a SUPREV com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual 11.357/2009. O processo foi encaminhado para este Órgão Especial na forma do art. 90-B, I, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber se: (i) ocorreu decadência do direito à impetração do mandamus; (ii) há legitimidade ativa da impetrante; e (iii) se incorre em inconstitucionalidade, ou se é possível, com interpretação conforme à CF, a migração da gestão da folha de pagamento dos inativos do TCM/BA para órgão vinculado ao Poder Executivo; (iv) se há violação a autonomia administrativa e financeira constitucionalmente assegurada ao Tribunal de Contas, em face do princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência afasta a aplicação dos institutos da prescrição e decadência nos casos em que se alega violação direta à Constituição Federal, notadamente quando o ato impugnado supostamente afronta princípios como o da autonomia institucional, como no caso dos autos. 4. A entidade sindical possui legitimidade ativa para impetração de mandado de segurança coletivo, mesmo quando atua em nome de apenas parte da categoria, desde que em defesa de direitos líquidos e certos de seus filiados, conforme art. 5º, LXX, "b", da CF/1988, art. 21 da Lei 12.016/2009 e Súmula 630 do STF. No mérito, a autonomia dos Tribunais de Contas abrange não apenas sua organização funcional, mas, também, a gestão de sua estrutura administrativa e orçamentária, o que inclui o controle sobre a folha de pagamento de seus servidores ativos e inativos, conforme interpretação dos artigos 73, 75 e 96, II, "d", da CF/1988, e precedentes das ADIs 4418 e 4643 do STF. A determinação de transferência da gestão da folha de pagamento para a SUPREV, órgão do Poder Executivo, configura ingerência indevida, comprometendo a independência administrativa da Corte de Contas e violando o princípio da separação dos poderes. O princípio da unicidade da gestão previdenciária (CF, art. 40, § 20), embora relevante, não possui o mesmo status normativo do princípio da separação dos poderes, sendo necessário aplicar juízo de ponderação que assegure a prevalência da autonomia constitucional das instituições autônomas. A interpretação conforme à Constituição, do parágrafo único do ART. 1º, da Lei Estadual nº 11.357/2009, permite a sua compatibilização com os princípios constitucionais, conferindo-lhe o sentido de que a gestão da folha dos inativos do TCE/BA deve ser realizada de forma indireta, por meio de sua estrutura interna, sem submissão direta à SUPREV. IV. DISPOSITIVO E TESE. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, artigos 2º, 5º, LXX, "b", 40, §20, 60, §4º, III, 73, 75 e 96, II, "d"; Constituição do Estado da Bahia, artigos 91 e 93, I; Lei Estadual 11.357/2009, art. 1º, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 23. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI 1578/AL, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 04.03.2009; STF, ADI 4643/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.05.2019; STF, Súmula 629; STJ, AgInt no REsp 2.140.824/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055337-80.2024.8.05.0000, sendo Requerentes: ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA-ASTECOM, e, como Requerido, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, E, NO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE declarando-se, por interpretação conforme à Carta Magna, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º, da Lei Estadual nº11.657/2009, em relação ao Tribunal de Contas dos Municípios. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.